Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente no país. Com base no documento de id 33212491, pág 3, emitido pelo Banco Central, informando o encerramento do vínculo entre o correspondente cambial e a ré em 22 de janeiro de 2020, e o início do vínculo com a corretora União Alternativa Corretora de Câmbio entre 17 de fevereiro de 2020 e abril do mesmo ano, que, a princípio, guarda relação de solidariedade com o primeiro réu. O acórdão entendeu que a operação em discussão não ocorreu no período da parceria entre as empresas. Não se examina, nos embargos de declaração, contradição entre a conclusão da sentença e do acórdão, pois este se sobrepõe à primeira. Todavia, não custa esclarecer que o documento de id. id 33212491 (id 98719641 na origem), não prova a continuidade da relação de correspondência. Trata-se de um pedido de ratificação. Não se verifica, pois, a alegada contradição.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.